Tribunal: TJES
Processo: 5006482-36.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006482-36.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELFA MEDICAMENTOS S.A e outros (4)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo dos embargantes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos Declaratórios rejeitados, sem aplicação aos embargantes da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher ambos os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº
5006482-36.2022.8.08.0024

Embargante/embargado:

Estado do Espírito Santo

Embargadas/embargantes: Elfa Medicamentos S.A. e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão ID. 6651668 que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao apelo manejado pelo ente público
para reformar em parte a sentença e conceder parcialmente a segurança, declarando a inexigibilidade do diferencial de alíquota pelo prazo de noventa dias a contar da data de publicação da Lei Complementar n. 190/2022.

Em suas raões, Elfa Medicamentos S.A. e outros
suscitam a necessidade de suspensão do feito até julgamento definitivo da questão pelo e. STF. Além disso, alegam que o julgado é omisso quanto ao fato de que a LC nº 190/2022 faz remissão à anterioridade nonagesimal e à anterioridade anual, bem como em relação ao entendimento do e. STF no julgamento do RE 1.221.330 (Tema 1.094), de que
“[...]a legislação estadual somente passará a produzir efeitos após a vigência da Lei Complementar[...]”
. Por fim, sustentam
omissão no que diz respeito à inconstitucionalidade d
o art. 3º, da Lei Complementar n. 190/2022, acerca da anterioridade anual. (Id. 4939579)

O estado do Espírito Santo, por seu turno,
manejou embargos declaratórios
alegando que o julgado incorreu em omissão pois não teria se manifestado sobre a Lei Estadual n. 11.181/2020, bem como requer seja observada a necessidade de suspensão do feito, tendo em vista a pendência de julgamento das ADI's n. 7.070, n. 7.076 e n. 7.078, pelo e. STF.
(ID. 6768581)

Contrarrazões IDs. 6853514 e 6899047.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, Elfa Medicamentos S.A. e outros
suscitam a necessidade de suspensão do feito até julgamento definitivo da questão pelo e. STF. Além disso, alegam que o julgado é omisso quanto ao fato de que a LC nº 190/2022 faz remissão à anterioridade nonagesimal e à anterioridade anual, bem como em relação ao entendimento do e. STF no julgamento do RE 1.221.330 (Tema 1.094), de que
“[...]a legislação estadual somente passará a produzir efeitos após a vigência da Lei Complementar[...]”
. Por fim, sustentam
omissão no que diz respeito à inconstitucionalidade d
o art. 3º, da Lei Complementar n. 190/2022, acerca da anterioridade anual. (Id. 4939579)

Por seu turno, o estado do Espírito Santo alega que o julgado é omisso por não ter se manifestado sobre a Lei Estadual n. 11.181/2020, bem como requer seja observada a necessidade de suspensão do feito, tendo em vista a pendência de julgamento das ADI's n. 7.070, n. 7.076 e n. 7.078, pelo e. STF.
(Id. 5540559)

Entretanto, constou do aresto embargado que a possibilidade de exigência do DIFAL/ICMS no ano-calendário 2022, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal, ao contrário do que ocorreu em relação à anterioridade anual, decorreu da literalidade do art. 3º, da LC nº 190/2022, que, em harmonia com as previsões da
Lei Estadual nº 11.181/2020 e da EC nº 87/2015, além dos demais argumentos constantes do julgado, constituem o fundamento da compreensão externada por este órgão julgador sobre a matéria.

Além disso, não bastasse a presunção de constituci
onalidade do art. 3º, da LC nº 190/2022 que evidentemente foi considerada no julgamento do caso, certo é que a questão foi efetivamente apreciada pelo excelso STF no julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078, em 29/11/2023, ocasião em que
“[...]decidiu que o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 dias após a data da publicação da Lei Complementar (LC) 190/2022), que o regulamentou. A decisão majoritária foi tomada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7078 e 7070.[...]”

(https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=521003&ori=1)

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que os embargantes em verdade intentam a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
ambos os embargos declaratórios, deixando de aplicar aos embargantes a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-os, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.